Tribunal: TJSP
Processo: 1015992-94.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME" – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito, com exclusão de seu nome da referida plataforma – Ré que defende a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito – Descabimento – Prescrição incontroversa – Prescrição da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME" – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito, com exclusão de seu nome da referida plataforma – Ré que defende a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito – Descabimento – Prescrição incontroversa – Prescrição da dívida que torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente – Exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado – Inteligência do artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes jurisprudenciais – "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ílicita" – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Débito declarado inexigível, com a remoção do nome do autor daquele cadastro, além da suspensão da cobrança da aludida dívida, pela ré, por meio de sua plataforma – Sentença reformada – Ação procedente – Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência – RECURSO PROVIDO.